Tribunal: CARF
Processo: 10218.721176/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721176/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.451 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ - COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONCEITO DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. CONTRIBUIÇÕES.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Nos Pedidos de Ressarcimento de créditos da não cumulatividade, ~e do
requerente
a
reponsabilidade
de
apresentar
documentos
idôneos,
complementados com registros contábeis conciliados com tais documentos,
para conferir certeza e liquidez a tais créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721176/2012-59
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto trechos do relatório que compõe o Acórdão DRJ/RIO DE JANEIRO,
combatido no recurso voluntário apresentado, por economia processual e por bem descrever os
fatos presentes nos autos :

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep Não
Cumulativo – Exportação – 1o trimestre de 2009.
O despacho decisório emitido pela DRF/MARABÁ/PA, não reconheceu o
direito creditório pretendido, com fundamento na Informação Fiscal no 78/2012.

Alguns fatos relevantes trazidos na informação fiscal merecem ser aqui
reproduzidos, em trechos:
3. Em 26/11/2012, o contribuinte tomou conhecimento da Informação
Fiscal no 100/2012 e, em 30/11/2012, do Despacho Decisório no 90/2012 ,
que não reconheceu o direito creditório pleiteado, devido a não
apresentação dos documentos requeridos pela fiscalização dentro do
prazo legal estabelecido.
4. Inconformado com a decisão administrativa apresentou manifestação
de inconformidade em 19/12/2012. (fls. 49 a 52).
5. Em 26/04/2013, a 1o Vara da Subseção Judiciária de Marabá/Justiça
Federal de 1o Grau, analisando o Mandado de Segurança Individual
impetrado pelo contribuinte, proferiu decisão, em sede de liminar,
favorável ao impetrante, tornando sem efeito a decisão administrativa que
indeferiu o pedido de dilatação de prazo para apresentação da
documentação requerida pela fiscalização, concluindo que o prazo de 20
(vinte) dias corridos não seria razoável para apresentação de inúmeros
documentos.
A decisão ainda determinava que:
(1) se concedesse ao impetrante um prazo razoável para apresentação de
documentos na esfera administrativa e
(2) se apreciasse, conclusivamente, os procedimentos administrativos
versados (análise do crédito) num prazo de 60 (sessenta) dias (MS no
7231-30.2012.4.01.3901 – anexado a este Processo Administrativo Fiscal
– PAF, (fls. 95 a 98).
...
Após sucessivas reintimações para apresentação de documentos, inclusive com
alegações de que teria havido furto de registros contábeis na empresa, a
fiscalização procedeu a análise do crédito com base em informações no
DACON:

15. Cabe informar ainda que a análise do 1o Trimestre/2009 foi
desenvolvida tomando como referência as informações constantes nos
DACONs retificadores no. 100201008008030, 100201008034445, e
100201008016772, referentes ao respectivamente a janeiro, fevereiro e
março de 2009 (fls. 178 a 261), e no conteúdo dos documentos e planilhas
fornecidas quando em atenção aos Termos Fiscais acima elencados e às
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil –
RFB.
16. No momento em que é verificada a insuficiência ou inconsistência da
informação fornecida pela interessada que sustentem os valores
fornecidos no DACON, prevalecerão as informações e valores que a
legislação permite, as quais a influenciam na apuração dos Créditos e do
Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
17. Ao final foi alimentada a planilha para o Cálculo da Apuração dos
Créditos do PIS/Pasep (Anexo IV - fls. 1012 a 1014) com os montantes
determinados nesse parecer quando decorrente da fragilidade da
informação prestada pela interessada nos DACONs desse trimestre
(1o/2009), mantido os demais valores.
...
Da análise e comparações com outras bases de dados (SISCOMEX, SPED fiscal,
Livro Razão), a fiscalização concluiu:

22. Como pode-se observar há grande divergência entre os valores
apresentados pela interessada em DACON comparado com o Livro
Razão, SPED Fiscal, e com os dados do Siscomex, tanto para receita de
exportação como para receita no mercado interno.
23. No SPED Fiscal há relacionado (fl. 983) a nota 218 (fls. 466 a 473),
de venda à USIPAR, empresa coligada da interessada, no valor de R$
14.184.566,89, com o código CFOP 5101, portanto, operação no mercado
interno. Tal nota é registrada na ECD da interessada como “Receita de
Exportação – Outros Resíduos”. Observa-se que apesar da contabilidade
apresentar essa operação como exportação, o próprio contribuinte não o
fez ao apresentar a DACON do mês de fevereiro de 2009 e ao transmitir o
SPED Fiscal.
Cumpre ressaltar que a empresa USIPAR, CNPJ 03.047.273/0001-80, não
figura como Empresa Comercial Exportadora (fls. 474 a 477). Conforme
art.27 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30/12/2008:

“Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
”
24. Outro ponto importante a ressaltar é que, em operação idêntica
(mesmos lançamentos) com a NF (nota fiscal) no 560 – emitida tendo
como destinatário a empresa USIPAR – Usina Siderúrgica do Pará, CNPJ
03.047.273/0001-80, registrada na escrituração contábil em 29/06/2009, a
interessada declarou em DACON (100201008016775) tal venda como
receita de bens e serviços vinculada ao mercado interno.

25. Portanto, tendo por base o conjunto acima descrito, a operação
referente a NF (nota fiscal) 218, no montante de R$ 14.184.566,89, com o
código CFOP 5101, emitida tendo como destinatário a empresa USIPAR
– Usina Siderúrgica do Pará, CNPJ 03.047.273/0001-80, será considerada
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

como “Receita de Vendas no Mercado Interno de Produtos de
Fabricação Própria” neste relatório, sendo adotado para o relatório (no
tocante a vendas no mercado interno) os valores constantes no SPED-
Fiscal transmitido pela interessada, conforme Quadro 1 acima.

Na apuração dos eventuais créditos existentes, a fiscalização informa que:

30. O Art. 3o da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, estabelece o
regramento para a forma de cálculo do Credito da Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativo. Em sequência, detalhamos as fontes geradores
dos créditos analisados descritos em DACON. Os campos com valor
zero na Ficha 06A da DACON não foram expostos neste relatório.

31. Este trabalho será orientado pelo método do rateio proporcional
(Proporção Receita Bruta Auferida), em conformidade com o Quadro 2
acima.

32. Cabe-se frisar que, como regra geral, o direito ao crédito da
contribuição para o PIS/Pasep nasce com a aquisição, em cada mês, de
bens e serviços que, na fase anterior da cadeia de produção ou de
comercialização, se sujeitaram às mesmas contribuições e cuja receita da
venda ou da revenda integre a base de cálculo do PIS/Pasep no regime
não-cumulativo.
33. Na apropriação dos créditos, a pessoa jurídica deverá observar ainda
os seguintes princípios decorrentes da regra geral:

a) só geram direito a crédito os dispêndios com aquisições internas de
mercadorias e serviços junto à outra pessoa jurídica, domiciliada no País;
e
b) não geram direito a crédito as aquisições e os pagamentos efetuados a
pessoas físicas domiciliadas no País, por serviços prestados, como
assalariado ou não, ou por compras realizadas.

Nessa parte reservada à apuração dos eventuais créditos existentes, a fiscalização
passa a analisar o direito ao crédito decorrente das aquisições de insumo.

Constatou-se divergência entre a planilha entregue pelo contribuinte e as
informações em DACON:

35. A análise desse item se ateve principalmente à planilha fornecida pela
interessada (planilha do Anexo I – fls. 710 a 901) na qual os dados
fornecidos foram objetos de cotejo entre as NFs declaradas no SPED
Fiscal, Notas Fiscais “em papel” entregues e a escrituração contábil
(Escrituração Contábil Digital - ECD).
36. Os insumos do processo produtivo da interessada são (fls. 263 a 265):
minério de ferro, sinter (aproveitamento de resíduos), fundentes (brita
calcária e quartzito), carvão mineral (coque), carvão vegetal, carvão de
casca de babaçu (biomassa), injeção de finos de carvão (aproveitamento
de resíduos). O documento em questão foi tomado emprestado do
processo 10218.000124/2009-40, apresentado pela interessada em
29/01/2014, sendo equivalente ao processo e lista de insumos
apresentados pela interessada para o processo 10218.720.622/2011-27
(em suas fls. 33 a 35), no qual foi analisado o direito creditório do
PIS/Pasep Não-Cumulativo Exportação – 4o Trimestre de 2008 –
imediatamente anterior ao trimestre em análise neste relatório.
...
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

38. Como pode-se observar no quadro acima há divergência entre os
valores informados em DACON e os valores fornecidos em planilha pela
interessada.
Admitiremos os valores informados em DACON como valores base de
início da análise, pois este representa o pleito da interessada.

Quanto ao conceito de insumo, para fins de apuração do crédito correspondente,
a fiscalização apenas considerou os produtos e bens adquiridos no mercado
interno e que fossem consumidos no processo produtivo, em contato direto com
a linha de produção e dentro do critério contábil exclui do conceito aqueles bens
escriturados no ativo imobilizado:

41. Conforme os dispositivos transcritos acima, para serem considerados
insumos, os bens devem ser alterados, aplicados ou consumidos em
função da ação direta, exercida sobre o produto em fabricação, além de
serem adquiridos de pessoa jurídica domiciliados no país.
42. Observa-se na planilha entregue pela interessada que a mesma está
creditando-se da compra de combustíveis e lubrificantes como “bens
utilizados como insumos” (planilha Anexo I). Ocorre que os valores
dessas aquisições somente geram direitos creditórios quando
destinados ao consumo na forma de insumos, o que não se verifica na
Descrição e Fluxograma do Processo Produtivo apresentado pela
interessada (fls. 263 a 265).

Assim, a fiscalização não considerou como insumos os combustíveis e
lubrificantes:

43. Como se viu na redação do comando normativo do art. 66, Instrução
Normativa SRF no 247, de 21/11/2002, transcrito no item 39 deste
relatório, que tratou da definição do conceito de insumos para fins do
direito ao creditamento do PIS/Pasep, a legislação equiparou os
combustíveis e lubrificantes aos demais bens considerados como insumos,
desde que aqueles também sejam utilizados diretamente no processo
produtivo de fabricação do produto destinado à venda.
Portanto, não há que se falar em creditamento na aquisição de
combustíveis e lubrificantes utilizados em fins diversos do exposto
acima.
...
45. A interessada apresenta em planilha (Anexo I), como “bens utilizados
como insumos” diversos itens que a própria descreve na mesma planilha
como itens utilizados na manutenção de auto fornos. Conforme os
dispositivos transcritos acima, para serem considerados insumos, os bens
devem ser alterados, aplicados ou consumidos em função da ação direta,
exercida sobre o produto em fabricação, além de serem adquiridos de
pessoa jurídica domiciliados no país.
46. A legislação ainda é clara em excluir, expressamente, os bens do ativo
imobilizado do rol daqueles que poderiam dar direito ao crédito na
condição de insumo utilizado na fabricação ou produção de bens
destinados à venda (§4o, inciso I, alínea a, do art. 8o, da IN 404/2004). A
leitura do art. 301 do RIR/99 determina que deverão ser imobilizados
bens cuja vida útil ultrapasse um ano:
...
Assim, a fiscalização não considerou como insumos os itens classificados
como “bens utilizados como insumos” pela interessada e aplicados na
manutenção de auto fornos:

48. Desta forma, os itens classificados como “bens utilizados como
insumos” pela interessada e aplicados na manutenção de auto fornos não
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

são consumidos no processo produtivo (conforme descrição e
fluxograma do processo produtivo entregues pela interessada - fls. 263 a
265), e sim integram bens pertencentes ao ativo imobilizado ou são de
uso diverso a produção. Nesse sentido, em consonância com a legislação
abordada, esses produtos não podem ser classificados como insumos.
Consequentemente, não dá direito a crédito do PIS/Pasep não-cumulativo
relativo a Bens Utilizados como Insumos - Linha 02 - Fichas 06A e 16A
do DACON.

Prosseguindo na análise, a fiscalização discorre sobre o carvão vegetal utilizado
na produção de ferro gusa:

52. Um dos principais insumos para a formação do custo de produção do
Ferro Gusa, além do minério de ferro, é o carvão (vegetal ou coque). Pela
importância do tema, pegamos emprestado o trabalho realizado pela
fiscalização da DRFMarabá (anexado a este PAF no Anexo II – fls. 444 a
462). Esse importante trabalho foi empregado para analisar os créditos de
PIS/Cofins não-cumulativos nos períodos 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres de
2008, próximos do trimestre analisado neste relatório.

Ressalte-se ainda que as empresas envolvidas permaneceram as mesmas,
atuando no mesmo modus operandi. Dessa forma, o relatório da
fiscalização mencionado (Anexo II) será empregado em subsídio para a
análise do insumo carvão vegetal utilizado no 1o trimestre de 2009.
53. O Anexo II lista um rol de empresas na qual se constataram
irregularidades realizadas pelas empresas fornecedoras de carvão vegetal.
Esse relatório relata fatos que levam a crer que as empresas enumeradas
na tabela abaixo são interpostas e ocultam o sujeito passivo, ou seja, não
possuem capacidade econômica para o volume comercial transacionado e
operam com sócios fictícios - “laranjas”.

Tomando como exemplo o processo no 10218.720.622/2011-27, do
mesmo contribuinte, que trata do PIS/Pasep do 4o Trimestre/2008, as
notas fiscais de compra de carvão das empresas elencadas foram glosadas
por não apresentarem idoneidade. Interessante salientar a defesa do
contribuinte na manifestação de inconformidade do referido processo -
segue parte do trecho da impugnação:
...
54. Mediante análise da planilha do Anexo I, levantamos as compras da
interessada tendo como fornecedores as empresas elencadas no referido
relatório da fiscalização (fls. 444 a 462). Segue abaixo tabela com o
resumo dos valores das compras realizadas dessas empresas, e que,
assim como nos trimestres de 2008, foram aqui glosados (lista
completa das notas fiscais glosadas tendo como origem os fornecedores
aqui citados encontra-se nas fls. 985 a 1000, extraída diretamente da
planilha fornecida pela interessada –Anexo I).

Como se vê, conforme planilha de cálculo às fls. 1.030, em relação ao carvão
vegetal adquirido a fiscalização realizou glosas parciais de créditos considerando
quatro situações distintas:
- diferença entre DACON e planilha fornecida pelo contribuinte,
- não enquadramento como insumo em face da legislação,
- fornecedores interpostos irregulares e
- notas fiscais não encontradas.

Quanto aos serviços que poderiam gerar creditamento, a fiscalização não os
considerou por ausência de valores informados na planilha fornecida pelo
contribuinte.
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

Quanto à energia elétrica, todas as despesas informadas em DACON foram
admitidas como crédito, fls. 1.032.

Quanto as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, a fiscalização não
os considerou por ausência de valores informados na planilha fornecida pelo
contribuinte.

Quanto as despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, a fiscalização assim as enfrentou:

66. Com efeito, a despesa de armazenagem de mercadoria na operação de
venda deve ser entendida como o valor que se paga a terceiro (pessoa
jurídica), pelo contribuinte vendedor, para se conservarem (ou
guardarem) as mercadorias em depósito ou armazém que são objeto de
uma venda. Consiste, assim, num encargo incorrido numa operação de
cunho estritamente logístico.

67. Já a despesa com frete na operação de venda representa o valor
monetário que paga a terceiro (pessoa jurídica) pelo transporte de bens
comercializados, a fim de concretizar uma operação de venda. Da mesma
forma, tal despesa advém de operação de caráter logístico

As glosas foram realizadas parcialmente pelos seguintes motivos:
- serviço diverso de armazenagem e frete na operação de venda, notas fiscais não
encontradas e
- diferença entre DACON e planilha fornecida pelo contribuinte.

Ao final da apuração, não foi apurado crédito.

Quanto aos créditos decorrentes dos encargos de depreciação do ativo
imobilizado, os fundamentos utilizados para a glosa de créditos foram:

79. Assim, estribado nas citações retro, podemos concluir que, no período
de 1o/12/2002 a 31/01/2004, os valores dos encargos de depreciação
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens (inclusive imóveis)
incorporados ao ativo imobilizado, podem ser considerados créditos para
fins de apuração do PIS não cumulativo, independentemente da data de
aquisição.
No período de 1o/02/2004 a 31/07/2004, apenas os valores dos encargos
de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
(inclusive imóveis) incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, podem
ser considerados créditos na apuração da Contribuição ao PIS/Pasep e
Cofins não-cumulativa, independentemente da data de aquisição.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a utilização de créditos relativos à
depreciação de bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos até 30/04/2004.
80. De uma forma geral, os encargos de depreciação devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Receita Federal em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das
Instruções Normativas SRF no 162, de 1998, e no 130, de 1999,
observadas todas as demais regras fiscais aplicáveis no âmbito da
legislação do imposto de renda (vide § 1o do art. 1o da IN SRF no 457, de
2004).

Assim sendo, os créditos devem ser calculados mediante a aplicação, a
cada mês, das alíquotas de 1,65% para o PIS/Pasep sobre o valor dos
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

encargos de depreciação incorridos no mês, relativos à depreciação
normal.

81. Em análise à planilha fornecida pela interessada (Anexo I), não
constam, na memória de cálculo, os valores de depreciação.

82.
Neste
ponto,
tomamos
emprestado
do
processo
n°
10218.720071/2010-11 resposta da interessada ao Termo de Ciência e
Solicitação de Documentos n° 091, de 21/09/2010 (Anexo III, fls. 463 a
465), em que é solicitada a esclarecer sobre data de aquisição de bens do
ativo imobilizado geradores de crédito. Nessa resposta a interessada
informou: “Cumpre informar que os itens relacionados foram adquiridos
anteriormente a esta data limite de cálculo de depreciação, inclusive as
montagens e reformas, deste modo solicita sejam desconsiderados das
planilhas apresentadas os respectivos valores de depreciação”.
Portanto a interessada informa que os itens relacionados foram adquiridos
anteriormente a 01/05/2004, inclusive as montagens e reformas.

A fiscalização desconsiderou os créditos relativos a encargos de depreciação por
ausência de informações fornecidas pelo contribuinte que subsidiassem a
realização dos cálculos, como, por exemplo, a data de aquisição.
Uma vez intimado, o contribuinte reconheceu que os bens já haviam sido
depreciados:

83. Portanto, em função de todo exposto nos parágrafos supra,
principalmente em função da resposta ao Termo de Ciência e Solicita de
Documento N° 091, deixamos de considerar os valores demonstrados no
item 9, ficha 06A (Encargos de Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado),
DACONs
retificadores
no.
100201008008030,
100201008034445, e 100201008016772, referentes ao respectivamente a
janeiro, fevereiro e março de 2009.

84. Não há portanto valores admitidos na determinação dos créditos
do PIS/Pasep, Anexo IV (fls. 1012 a 1014).

Com relação ao campo do DACON “Outras Operações com Direito a Crédito”, o
contribuinte não listou em planilha notas fiscais e, portanto, não foram
considerados os créditos informados.

Quanto à segregação dos custos, encargos e despesas vinculados às receitas de
exportação para fins de apuração dos créditos correspondentes, foi utilizado o
método proporcional; por fim esses valores foram absorvidos pelo débito gerado
no período:

b) rateio proporcional, aplicando-se ao valor dos bens utilizados como
insumos, aos custos, às despesas e aos encargos comuns, adquiridos no
mês, a relação percentual existente entre a receita bruta de exportação e a
receita bruta total, auferidas no mês.

89. Por questões de simplificação, utilizamos o método do rateio
proporcional.
...
92. Importante ressaltar que, conforme demonstrado nas planilhas 1A, 1B
e 1C, no Anexo IV (fls. 1012 a 1014), o crédito ressarcível a que a
interessada teria direito para o PIS/Pasep Não-Cumulativo Exportação
(gerado pela base de cálculo aqui reconhecida) foi integralmente
consumido pelo débito do PIS/Pasep gerado no mês de fevereiro de 2009
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

conforme itens 23, 24 e 25 acima, não restando portanto crédito e ser
ressarcido.

Após toda a apuração, a fiscalização conclui que o contribuinte não teria saldo de
crédito, o que fora ratificado pelo despacho decisório.

Cientificado da decisão em 01/10/2014, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade tempestiva em 29/10/2014, alegando, em síntese, que:

Sobre receita de exportação e venda no mercado interno
- a operação referente a NF (nota fiscal) 218, no montante de R$ 14.184.566,89,
com o código CFOP 5101, emitida tendo como destinatário a empresa USIPAR
– Usina Siderúrgica do Pará, CNPJ 03.047.273/0001-80, é “Receita de Vendas
no Mercado Interno:
A Fiscalização glosou a receita de exportação d nota 218, sob o argumento que
tal operação foi venda no mercado interno.
A Recorrente sustenta que esta operação foi de venda direta com fins específicos
de exportação, conforme consta na cópia da nota fiscal eletrônica ora impressa
em anexo. Tanto assim o foi, que que suportou as despesas de carregamento no
navio foi a própria Recorrente, em clara operação de performance export.
A mercadoria jamais passou pelo estabelecimento da exportadora, saindo
diretamente da Recorrente ao Terminal Alfandegário do Porto e após
embarcado no navio, como demonstram as notas de conhecimento de frete. As
informações que constam nos registros de exportação estão incorretas, não
podendo a Recorrente ser finalizada.
Diante disso, deve ser considerada a venda efetuada como remessa com fins
específicos para exportação.

- foi equivocadamente utilizado o método proporcional na segregação dos custos,
encargos e despesas vinculados às receitas de exportação, pois no regime de
competência deve ser utilizada a data de emissão da nota fiscal de saída e não a
data da saída da mercadoria:
Diante disso, deve ser determinado que a Fiscalização refaça o cálculo da
proporção das receitas de exportação, tendo como base a data da nota fiscal de
venda, ou seja, o regime de COMPETÊNCIA e não da data do registro no
SISCOMEX.

Em relação ao mérito na glosa de créditos decorrentes das aquisições de
bens e serviços
- CARVÃO VEGETAL
A recorrente faz juntada da comprovação de efetiva operação de compra e que
seus fornecedores têm CNPJ apto na Receita Federal:
As empresas fornecedoras tem CNPJ declarado no sitio da receita federal,
durante todo o período em que fora da Contribuinte.
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Rebate o conceito de insumo adotado pela fiscalização e defende a
essencialidade para o processo produtivo.
- MANUTENÇÃO DE ALTO FORNOS
Não se trata do emprego de peças que aumentem o tempo de vida útil e sim da
necessidade de reposição em razão do desgaste natural e intrínseco ao
funcionamento normal de máquinas e equipamentos. Cita Solução de
Divergência no 15/2008 e jurisprudência do CARF.
- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Quanto a ausência de valores informados na planilha fornecida pelo contribuinte
e comprovação com notas fiscais, o contribuinte faz juntada desses documentos.

Defende a manutenção dos créditos relativos a frete nas aquisições de insumos e
transferências de matérias-prima e produtos semi-elaborados por constituírem
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

parte do custo de produção, tal como previsto nas soluções de consulta no
169/2006, 79/2004 e 238/2011:
O fato de estar alocado este item como serviços utilizados como insumos ou
dentro dos bens utilizados como insumos não retira o direito ao crédito
pretendido.
- CRÉDITO DECORRENTES DE GASES
A Fiscalização glosou crédito oriundo dos gases utilizados no sistema produtivo
por serem consideradas isentas e não ter sido o referido crédito lançado na
conta de ativos a recuperar.
- MINÉRIO DE FERRO/COQUE
A fiscalização glosou os créditos oriundos de minério de ferro sob o argumento
de não estarem corretamente escriturados contabilmente. O contribuinte defende
que tal fato não modifica sua natureza:
Este critério não encontra amparo legal, uma vez que o direito creditório não
tem correlação a forma de contabilização dos créditos na contabilidade da
empresa.
...

A Fiscalização glosou as despesas com aluguel de equipamentos sob o
argumento de que não estavam listadas e planilhas.
Desde já salienta que tais máquinas eram locadas para que ela mesma fizesse a
retirada e transporte do insumo para dentro ou internamente ao parque fabril,
utilizando operador próprio.
Da mesma forma que a contratação de serviço Recorrente locava máquinas
para que ela mesma fizesse transporte do insumo para dentro ou internamente
ao parque operador próprio. Junta neste ato os contratos de locação que foi
escrito após verbal. Algumas notas ficais ainda informam o locado;
Assim, a Recorrente locava máquinas para o transporte do insumo ou do
material acabado. Sem a movimentação de todos esses materiais, não se produz
FERRO GUSA, sendo essencial para' o funcionamento da produção, razão pela
qual não procede a glosa das notas de locação de equipamentos.
- ENERGIA ELÉTRICA
A fiscalização glosou crédito de energia argumento que não encontrou as notas
fiscais listadas.A Recorrente junta neste ato as notas fiscais.

- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
A Fiscalização glosou as despesas com aluguel equipamentos sob o argumento
de que não estavam listadas em planilhas.
A Recorrente junta neste ato à planilha correspondente e notas fiscais que
comprovam o crédito.
...
Da mesma forma que a contratação de serviços de insumos, a Recorrente locava
máquinas para que ela mesma fizesse transporte do insumo para dentro ou
internamente ao parque fabril, utilizando operador próprio. Junta neste ato os
contratos de locação que foi escrito após verbal. Algumas notas ficais ainda
informam o tipo de veículo locado;
Assim, a Recorrente locava máquinas para o transporte do insumo ou do
material acabado. Sem a movimentação de todos esses materiais, não se produz
FERRO GUSA, sendo esse essencial para o funcionamento da produção, razão
pela qual não procede a glosa das notas de locação de equipamentos.

- DESPESAS NA OPERAÇÃO DE VENDA
A Fiscalização glosou frete na venda, sob o argumento de que não encontrou as
notas fiscais listadas em planilha.
A Recorrente junta neste ato às notas fiscais e planilha que demonstram
exatamente os valores postos em DACON, e que foram demonstrados nas
planilhas juntadas.
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

Diante disso, deve ser considerado para o cálculo o valor de fretes para a
venda, inclusive o do mercado interno.
A inaplicabilidade da retenção do PIS e confin no transporte se dá pela natureza
dos serviços e não diz respeito ao pagamento ou não da exação. Apenas diz que
a tomadora não tem o dever de reter a parcela a que lhe competiria recolher em
caso de ser dela a responsabilidade no recolhimento.
...
A Fiscalização glosou o crédito de frete na operação de venda por não
encontrar as notas fiscais referentes ao crédito pleiteado
A Recorrente junta novamente neste ato as notas fiscais referente ao crédito,
razão pela qual a glosa deve ser levantada.

- OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
A Fiscalização glosou outras operações com direito a crédito, sob o argumento
que não constavam em planilha as notas fiscais com probatórias.
A Recorrente junta neste ato as notas fiscais planilha que demonstram
exatamente os valores postos em DACON, e que foram demonstrados nas
planilhas juntadas.

- NOTAS FISCAIS FALTANTES
A Recorrente junta neste ato as notas fiscais ditas faltantes pela Fiscalizada
razão pela qual deve ser reposto o crédito.
Os documentos que referem este processo foram juntados ao processo de
COFINS no 10218.721.177/2012-01 do mesmo período, razão pela qual requer
sejam julgados conjuntamente.

2.

Analisando tais razões de defesa e os inúmeros documentos e planilhas
apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e, ainda, diante do fato de que a
autoridade fiscal utilizou como base para sua análise do direito aos créditos, o conceito de
insumos adotado anteriormente á decisão do STJ, que pacificou o novo conceito de insumos no
emblemático Resp no 1.221.170 e declarando inconstitucionais as Instruções Normativas da
Secretaria da Receita Federal de nos 237/2002 e 404/2004, a DRJ/RIO DE JANEIRO reanalisou
os documentos constantes dos autos, sob o novo conceito de insumos.

3.

Diante desta nova análise, a DRJ/RIO DE JANEIRO decidiu julgar procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade para :
- reverter as glosas das seguintes despesas, por considerar que se adequam á definição
estabelecida pelo STJ :
- combustíveis
- lubrificantes e manutenção de alto fornos com emprego de peças de reposição
- transporte na venda ref. Nota Fiscal no 3189, de 27/02/2009, no valor de R$ 189.810,00,
emitida por CVRD e
- locação de equipamento ref. Nota Fiscal no 0344, de 25/03/2009, no valor de R$ 6.487,35.
- reconhecer o crédito correspondente a estas reversões
- homologar as compensações no limite do crédito de PIS/PASEP reconhecido, no valor de R$
22.475,59, da seguinte forma :

Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

4.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ/RJO :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR.
ILEGALIDADE DE NORMA EDITADA PELA RFB
– DECISÃO
DEFINITIVA PROFERIDA PELO STJ - REGIME DE REPERCUSSÃO
GERAL - MANIFESTAÇÃO DA PGFN - VINCULAÇÃO DA RFB -
Após manifestação da PGFN, a RFB deverá observar o entendimento do STJ
definido em decisão prolatada no regime de repercussão geral.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em suas declarações. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização, sendo admitida sua
complementação quando da manifestação de inconformidade, quando já
instaurando o processo administrativo fiscal. Neste caso, a exame dos novos
documentos estão limitados às provas carreadas aos autos, não sendo possível se
concluir acerca de informações omitidas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade, em síntese assim apresenta seus
argumentos :
- Ocorre que, conforme adrede narrado, a fiscalização se utiliza de mecanismos
que tornam descabidas e excessivamente onerosas exigências apresentadas ao
contribuinte, que serviram de justificativa para desenquadrar certos insumos do
conceito de essencialidade no desempenho das atividades do mesmo, o que não
pode prosperar perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
- Em verdade, caberia a verificação, por parte da autoridade fiscalizadora, da
efetiva essencialidade dos insumos que foram desconsiderados no caso em
concreto para a atividade desempenhada pelo contribuinte, mas não
simplesmente a análise documental (instrumentos contratuais) e análise de dados
da DACON!
- Não bastasse isso, ao tratar em específico da comprovação da Recorrente do
direito ao crédito decorrente do aluguel de máquinas e equipamentos utilizados
no seu processo produtivo, a própria fiscalização reconhece que “De fato, foram
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

juntados à manifestação de inconformidade várias notas fiscais”, mas alega que
“A juntada das notas fiscais deve ser acompanhada de explicações que
complementem descrições imprecisas no corpo do documento, não se prestando
para a comprovação a simples juntada acompanhada de planilha que apenas
descrevem genericamente com “locação de equipamentos e máquinas”. Ou seja,
reconhece que há nos autos a comprovação, mas simplesmente não realizou o
cotejo e escorreita análise dos documentos ali constantes!
- Assim, o despacho decisório que deixou de reconhecer os créditos e homologar
as compensações é obscuro, contraditório e inconsistente, pois desconsiderou a
documentação apresentada para respaldar o direito ao crédito!
- O que se constata, é que a Recorrente apresentou os Livros contábeis e fiscais
requeridos, as informações referentes à produção e os insumos utilizados na
exportação e ainda assim a fiscalização desconsiderou tais documentos, alegando
que as informações não teriam sido prestadas, quando pode se constatar nos
autos que foram!
- Não obstante a isso, deveria ainda ter a autoridade fiscal diligenciado no
estabelecimento que pleiteava o crédito, onde constataria as informações
(juntadas aos autos) e outros dados necessários ao reconhecimento creditório!
- Ora, Ilustres Conselheiros, novamente, a manifestação da autoridade fiscal leva
a crer que não manuseou as centenas de páginas de informações apresentadas.
- Primeiramente, cumpre dizer que a fiscalização não pode, simplesmente,
realizar a glosa dos créditos mediante análise de planilhas e documentos fiscais.
- Deve ser realizada a análise casuística e comparativa da atividade do
contribuinte com a vinculação aos créditos pleiteados decorrentes dos insumos
nela aplicados. Ora, a Recorrente trouxe à tona nos autos o fluxograma de todo o
seu processo produtivo, o que torna clara a utilização dos insumos nos moldes
apresentados contribuinte, já que efetivamente comprovou, através de escrita
fiscal o direito creditório e também a pormenorização dos insumos utilizados no
processo produtivo com a finalidade de exportação!
- a Recorrente se vê na obrigação de trazer outros documentos a fim de
desconstituir o que fora alegado pela fiscalização, quais sejam Notas Fiscais,
Comprovantes de Exportação do SISCOMEX e documentos correlatos de todo o
exercício de 2011, destacando desde logo que a apresentação dos referidos
documentos é plenamente possível, No caso, a Recorrente originariamente
apresentou documentação suficiente para comprovar o direito creditório, que foi
objeto de análise superficial pela autoridade fiscal. Contudo, reitere-se, em razão
do equivocado entendimento contrário da DRJ/RJ acima pontuado, fez-se
necessário apresentar novos documentos para refutá-la, visto que, a princípio,
não haveria qualquer necessidade de fazê-lo.

Ora, tendo em vista que, de forma incontroversa, fora reconhecido crédito no
montante de R$22.475,59 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos) e a Recorrente, quando do envio do PER/DCOMP
em referência já utilizou parcela no montante de R$7.662,21 (sete mil, seiscentos
e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), resta não “homologar as
compensações no limite do crédito reconhecido” como determinado no Acórdão,
mas sim restituir a diferença entre o crédito reconhecido e a parcela
anteriormente já utilizada, o que implica em saldo de R$14.813,38 (quatorze mil,
oitocentos e treze reais e trinta e oito centavos) a ser ressarcido para o
contribuinte.

5.

Ao final, requer

a) O conhecimento deste Recurso Voluntário, por estarem presentes todos os
seus pressupostos objetivos e subjetivos, mantendo-se a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e das compensações vinculadas ao presente
processo até decisão definitiva do mesmo na forma do art. 151, III do CTN.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

b) Após seu conhecimento, que seja este Recurso Voluntário
analisado e PROVIDO, para que seja reformada a decisão recorrida no sentido
de afastar as glosas contestadas recompondo o crédito do contribuinte e
homologando a integralidade das compensações vinculadas ao presente processo.
c) Independentemente do provimento do presente Recurso Voluntário para
reforma do decisum na parte em que fora desfavorável ao contribuinte,
requer-se desde logo o reconhecimento do direito ao ressarcimento do saldo
decorrente do crédito pleiteado e reconhecido, na forma exposta no item
“II.II”, por ser medida de direito que se impõe.

6.

Anexa ao Recurso Voluntário : Instrumento de Procuração, cópia do
Estatuto Social e cópia de documento de identificação.

7.

Constam ainda dos autos Ofício da 2a Vara do Trabalho de Marabá :

-
Planilha anexa ao ofício citado, listando várias ações de execução na Justiça do
Trabalho;
-
Autorização e emissão de ordem bancária em favor da Justiça do Trbalho, no valor
do crédito reconhecido nos presentes autos :

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

- resposta ao ofício da Justiça do Trabalho :

Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

8.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

9.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição
refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo,
na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na
ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

10.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas
ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

11.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

12.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica

13.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

15.

A recorrente indicou seu processo produtivo em fluxograma :

Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

16.

Há que se destacar o trabalho minucioso e competente das autoridades fiscais, na
análise e compilação de dados, documentos e informações para o reconhecimento do direito aos
créditos da não cumulatividade, a despeito das dificuldades impostas pela recorrente, ao não
fornencer os documentos e na demora em atender ás intimações feitas pela autoridade fiscal,
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

esta obrigada a reintimar a recorrente em cumprimento a decisão judicial para dar resposta
conclusva nos pedidos de ressarcimento.

17.

Também se destaca o Relatório Fiscal DRF/MBA/Safis no 06, de fls. e-1015-
1041, que relata as aquisições de carvão pela recorrente, de fundamental importância para a
análise do direito ao crédito deste insumo, onde se ressalta o minucioso e diligente trabalho
investigativo da autoridade fiscal.

18.

Por último, destacamos a precisão de reanálise efetivada pela DRJ/RIO DE
JANEIRO, que não merece reparos.

19.

Tratemos das glosas efetuadas pela autoridade fiscal e sua reanálise pela
DRJ/RIO DE JANEIRO, uma vez que a recorrente alega em seu recurso voluntário que não
houve tal análise, sendo que tais autoridades apenas verificaram planilhas e o DACON.

20.

Antes do detalhamento, há que se esclarecer que a autoridade fiscal e a autoridade
julgadora da DRJ analisaram em detalhes todos os documentos apresentados pela recorrente,
como pode se notar pelo teor das análises efetuadas, além de analisar a Escrituração Fiscal
Digital da recorrente.

21.

Quando foram analisadas apenas planilhas em confronto com o DACON, o
motivo foi a não apresentação de documentos que suportassem as informações trazidas em
planilhas pela própria recorrente.

- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

22.

Assim se manifestou a DRJ :

De acordo com os autos, combustíveis e lubrificantes são utilizados nas
máquinas que fazem a mistura do minério de ferro, o carvão e os demais
produtos que integram o bem final ferro gusa e também alimentam o auto forno
onde os insumos são elevados a temperaturas para a fundição. Sem que tais
insumos cheguem ao alto forno, não há produção.
Entendo que a análise cotejada ao fluxograma do processo de produção ilustrado
nos autos foi precipitada ao concluir que os combustívies e lubrificantes não
estariam sendo consumido na produção:
42. Observa-se na planilha entregue pela interessada que a mesma está
creditando-se da compra de combustíveis e lubrificantes como “bens utilizados
como insumos” (planilha Anexo I). Ocorre que os valores dessas aquisições
somente geram direitos creditórios quando destinados ao consumo na forma
de insumos, o que não se verifica na Descrição e Fluxograma do Processo
Produtivo apresentado pela interessada (fls. 263 a 265).
Assim, procede o creditamento pela sua caracterização de insumo de acordo
com a essencialidade.

23.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CARVÃO VEGETAL

24.

Há que destacar novamente o Relatório Fiscal DRF/MBA/Safis no 06, ás fls.
1015-1041 destes autos digitais, que contém informações de extrema importância.
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

25.

Assim se manifestou a DRJ :

A questão aqui não reside no conceito de insumo, mas na regularidade ou não
dos fornecedores. Para contraditar o relatório e seus anexos que compõem o
anexo II, fls. 444 e seguintes, a recorrente faz juntada de cartões CNPJ de seus
fornecedores onde consta a condição de aptos perante a Receita Federal.
Embora a informação seja parcialmente verdadeira (também constam CNPJ
suspensos), entendo que não é suficiente para desconstituir as fartas provas
trazidas aos autos pela fiscalização, onde se comprova inclusive a inexistência
física dessas empresas fornecedoras no local descrito como estabelecimento,
dentre outras constatações negativas da existência e efetivo funcionamento: os
pagamentos sequer eram feitos aos supostos fornecedores, mas a pessoas físicas
interpostas, há relação de parentesco entre essas pessoas físicas e os sócios do
recorrente, fornecedores sem movimentação financeira, modus operandi
uniforme entre as operações com todos os fornecedores etc.

26.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- MANUTENÇÃO DE ALTOS FORNOS

27.

Assim se manifestou a DRJ :

De fato, aqui assiste razão ao contribuinte, os auto fornos são essenciais ao
processo produtivo do ferro juntamente com as peças e serviços necessários para
seu funcionamento regular. São peças de reposição normal para se manter a vida
útil esperada, que se justifica pelo desgaste natural e intrínseco ao funcionamento
regular de máquinas e equipamentos. A ausência de manutenção com reposição
de peças está inclusive relacionada à segurança do trabalho.
Embora mencione que as peças sejam agregadas ao alto forno e por essa razão
estariam escrituradas contabilmente no Ativo, a autoridade fiscal não conclui
que, pela sua natureza, devessem ser ativadas na contabilidade.
Assim, procede o creditamento pela sua caracterização de insumo de acordo
com a essencialidade.

28.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM GASES UTILIZADOS NO SISTEMA
PRODUTIVO

29.

Assim se manifestou a DRJ :

Segundo o contribuinte, a Fiscalização glosou crédito oriundo dos gases
utilizados no sistema produtivo por serem consideradas isentas e não ter sido o
referido crédito lançado na conta de ativos a recuperar; no entanto, tal glosa não
é mencionada no relatório fiscal.
Portanto, não conheço da alegação por não integrar a análise de crédito.

30.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CRÉDITOS ORIGINADOS EM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS MINÉRIO DE
FERRO/COQUE

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

31.

Assim se manifestou a DRJ :

Segundo o contribuinte, a fiscalização teria glosado os créditos oriundos de
minério de ferro, sob o argumento de não estarem corretamente aquisição de
contabilizados; no entanto, tal glosa não é mencionada no relatório fiscal.
Portanto, não conheço da alegação por não integrar a análise de crédito.

32.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CRÉDITOS REFERENTES A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

33.

Assim se manifestou a DRJ :

Segundo o contribuinte, a fiscalização teria glosado o crédito de energia
argumento pela falta de notas fiscais listadas; no entanto, não foi o que
aconteceu. Afirma a fiscalização que considerou como crédito os valores
declarados em DACON:
61. Os valores informados em DACON serão, portanto, admitidos na
determinação dos créditos do PIS/Pasep, Anexo IV (fls. 1012 a 1014).
Portanto, não conheço da alegação por não integrar a análise de crédito.

34.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

35.

Assim se manifestou a DRJ :

A Fiscalização glosou as despesas com aluguel de equipamentos sob o
argumento de que não estavam listadas em planilhas. Embora o contribuinte
alegue ter juntado aos autos planilha com indicação de notas fiscais que
comprovem o crédito, não é possível identifica-las de forma precisa e segura.
De fato, foram juntados à manifestação de inconformidade várias notas fiscais,
desordenamente.
A juntada das notas fiscais deve ser acompanhada de explicações que
complementem descrições imprecisas no corpo do documento, não se prestando
para a comprovação a simples juntada acompanhada de planilha que apenas
descrevem genericamente com “locação de equipamentos e máquinas”.
O contribuinte tem o ônus de trazer aos autos documentos na forma de
comprovação do fato que alega, ou seja, fazer a demonstração que a locação foi
efetivamente de equipamento relacionado ao processo produtivo.
Não se sabe quais equipamentos ou máquinas foram locados pelo contribuinte.
O que se constata da análise dos documentos; no entanto, existe uma única nota
fiscal em que o contribuinte atendeu ao seu ônus probatório, trata-se da nota
fiscal no 0344 emitida em 25/03/2009 no valor de R$ 6.487,35, fls. 1146.
Assim, não procede o creditamento por insuficiência na demonstração de
que teria contratado locação de equipamentos com a finalidade de empregá-
los no processo produtivo, com exceção da locação relativa à nota fiscal no
valor de R$ 6.487,35, acima identificada.

36.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- DESPESAS COM FRETE EM OPERAÇÃO DE VENDA

37.

Assim se manifestou a DRJ :
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

A fiscalização glosou as despesas sob o argumento de que não estavam listadas
em planilhas. Embora o contribuinte alegue ter juntado aos autos planilha com
indicação de notas fiscais que comprovem o crédito, vê-se que algumas datas de
emissão e serviços informados na planilha não conferem com a descrição e data
registradas em algumas notas fiscais; inclusive constata-se que a primeira das
notas fiscais não é frete na venda, pois o destinatário é o próprio contribuinte e a
origem é a empresa USIPAR.
Embora o contribuinte tenha pecado na demonstração de suas alegações, foi
possível identificar com razoável certeza que as notas fiscais emitidas pela
empresa Vale do Rio Doce correspondem ao transporte na venda e, assim, será
considerada como geradora de crédito, revertendo-se a glosa, a nota fiscal no
3189, de 27/02/2009 valor R$ 189.810,00, fls. 1032.

38.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

-
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO / NOTAS FISCAIS
FALTANTES

39.

Assim se manifestou a DRJ :

Igualmente aos itens anteriores, o contribuinte não indica quais seriam essas
operações das quais geraria o direito ao crédito, apenas alega que estão sendo
juntadas, mas não há qualquer indicação e nem foi possível identificar algum
documento a elas relacionado.

40.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

-
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E VENDAAS NO MERCADO INTERNO

41.

Assim se manifestou a DRJ :

Relativamente a operação referente a NF (nota fiscal) 218, no montante de R$
14.184.566,89, com o código CFOP 5101, emitida tendo como destinatário a
empresa USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará, o recorrente sustenta que esta
operação foi de venda direta com fins específicos de exportação e diz que juntou
cópia da nota fiscal eletrônica, sem indicar onde seria localizada dentre muitos
outros documentos anexados a manifestação de inconformidade.
Além disso, consta no SPED-Fiscal se tratar de operação no mercado interno e
não há registro de que o recorrente seria uma Empresa Comercial Exportadora. E
não foi trazida nenhuma comprovação de a mercadoria saiu diretamente ao
Terminal Alfandegário do Porto para embarque.

42.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- MÉTODO DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS- RATEIO PROPROCIONAL

43.

Assim se manifestou a DRJ :

Não procede a alegação de erro no cálculo pelo método proporcional na
segregação dos custos, encargos e despesas vinculados às receitas de exportação.
Não há nenhuma exigência legal quanto ao emprego do regime de competência.
Deve, de fato, ser utilizada a data de saída da mercadoria para fins de exportação
que é o critério para conversão ao câmbio do dia.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

44.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

45.

Diante do exposto, mantenho na íntegra a decisão da DRJ, que acompanho in
totum.

46.

A recorrente informa em seu recurso que anexaria documentos referentes ás
receitas de exportação, contestando o cálculo de rateio proporcional da autoridade fiscal,
referendado pela DRJ, entretanto não trouxe aos autos nenhum elemento novo que ateste suas
alegações.

- DA OMISSÃO QUANTO AO NECESSÁRIO RESSARCIMENTO DO SALDO
DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO.

47.

Por fim, alega a recorrente que teria direito a crédito a lhe ser restituído, no valor
de R$ 14.813,38 que, conforme sua explanação, já havia sido utilizado no Pedido de
Ressarcimento uma parcela de R$ 7.662,21 para deduzir o saldo devedor de PIS/PASEP a
apagar no mês de março de 2009, assim se expressando :

Ora, tendo em vista que, de forma incontroversa, fora reconhecido crédito no
montante de R$22.475,59 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos) e a Recorrente, quando do envio do PER/DCOMP
em referência já utilizou parcela no montante de R$7.662,21 (sete mil, seiscentos
e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), resta não “homologar as
compensações no limite do crédito reconhecido” como determinado no Acórdão,
mas sim restituir a diferença entre o crédito reconhecido e a parcela
anteriormente já utilizada, o que implica em saldo de R$14.813,38 (quatorze
mil, oitocentos e treze reais e trinta e oito centavos) a ser ressarcido para o
contribuinte.
Desta feita, pleiteia, desde logo, o ressarcimento do valor acima, eis que
incontroverso, com a correção do decisum anteriormente exarado, pelas razões
aqui expostas.

48.

Engana-se a recorrente, o crédito reconhecido pela DRJ foi de R$ 22.475,79 foi
requisitado pela Justiça do Trabalho, em virtude de processos de execução naquela esfera, por
débitos titularizados pela recorrente.

49.

De outra banda, nada a ser restituído á recorrente, pois o valor por ela deduzido
deve merecer homologação por parte da autoridade competente.

50.

Assim, nego provimento ao recurso neste particular.

Conclusão

51.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721176/2012-59

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital